Tribunal: TJMT
Processo: 1008133-65.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008133-65.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. DEJALMA FERREIRA SANTOS
PACIENTE(S): IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAUJO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAUJO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE 1o grau NU 1010594-98.2022.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 – (ID 126415671-fls. 40/47).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem endereço certo, possui filhos e exerce atividade lícita, “conforme comprovado pelo documento da empresa em nome de sua esposa”; 3) a segregação preventiva violaria o princípio da presunção de inocência; 4) eventual condenação ensejaria regime inicial diverso do fechado; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes, “inclusive, cabe fiança a ser prestada”.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por medidas cautelares alternativas (ID 126415667), com documentos (ID 126415671/ID 126415676).
Relatos.
Em 1o.5.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Púbico Estadual, converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva nestes termos:
“[...].No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, conforme se verifica do Termo de Exibição e Apreensão, no 2022.16.164219, em que foi apreendido 01(um) unidade(s) 01 Coldre; 01 Pistola 58 Hc Plus Taurus Calibre .380 de No K1066610; 18 Munições Calibre .380 Aparentemente Intactas; 01 Carregador de Pistola., Código de Apreensão 1dbaa, além dos depoimentos dos policiais militares, que relataram ter efetuado a prisão em flagrante do indiciado.
Por outro lado, faço destaque a informação constante do caderno informativo de que o autuado possui diversos registros criminais (ID.83635598), inclusive já tendo autuado por posse ou porte ilegal de arma de fogo outras vezes.
Outrossim, merece registro ainda, que o custodiado não é primário, e respondo a diversas Ação Penais nesta Comarca: Ação Penal n° 1361-47.2018.8.11.0064 – 3a Vara Criminal; Ação Penal n° 370-42.2016.8.11.0064 – 2a Vara Criminal; Inquérito Policial n° 349.4.2018.40913. [...].
Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: “in vervis”:[...].
Outrossim, deixo de aplicar as medidas cautelares, vez que incompatíveis com a prisão preventiva.
ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1o, § 2o e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de IVANILDO JUNIOR DE ARAÚJO, [...]. Por conseguinte, expeça o necessário MANDADO DEPRISÃO [...].” (Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 126415671-fls. 40/47)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente [condenações definitivas por embriaguez ao volante e desobediência - Ação Penal NU 1361-47.2018.8.11.0064 -, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Ação Penal NU 7713-89.2016.8.110064 - e Inquérito Policial n° 349.4.2018.40913].
O risco de reiteração delitiva justifica a custódia cautelar e “pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Todavia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva sem análise antecedente acerca do cabimento de fiança.
O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é afiançável, por se tratar de delito de mera conduta e não equiparável “aos crimes que acarretam lesão ou ameaça de lesão à vida ou propriedade” (STF, ADI no 3.112/DF - Relator: Ricardo Lewandowski - 2.5.2007).
O paciente possui ocupação lícita como comerciante/mecânico em empresa individual pertencente a sua família - “JF – comércio e varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores -” (ID 126415674-fls.1) e tem endereço certo [rua Saturnino Silva Coelho, no 1.123, bairro Jardim Itapuã, Rondonópolis/MT -ID 126415675-fls. 1].
Outrossim, verifica-se que a arma de fogo [pistola 58HC, plus, taurus, calibre 380] e as munições [18] foram localizadas dentro do seu veículo [AMAROK, cinza, placas QCE1C57 ], embaixo do banco, durante rondas da Polícia Militar, a qual interveio em uma discussão, em via pública, envolvendo várias pessoas, de modo que não se evidencia envolvimento em crimes cometidos com violência ou grave ameaça (ID 126415671-fls. 40/47).
A potencialidade ofensiva do fato sob tutela penal autoriza a imposição de fiança, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). E mais. Não se confunde com compra da liberdade, por se tratar de garantia de cumprimento de condições impostas, objetivando o comparecimento do acusado aos atos processuais, sem a manutenção do encarceramento em crimes de menor potencial ofensivo (NEVES, Paulo Maurício Serrano, Procurador de Justiça, titular da 23a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, com atribuições na área criminal - Artigo: Sobre As Novas Regras Para A Fiança Criminal da devolução dos bens e valores dados como fiança). Esse instituto, presente no ordenamento pátrio desde o Brasil Império, fora potencializado após a vigência da Lei no 12.403/2011, quando passou a ter tríplice importância, quais sejam: “a primeira delas é que serve como meio de se garantir a liberdade; noutro ponto, serve ao processo garantindo que o suspeito se apresente a todos os atos, sob pena de ser quebrada a fiança; e por fim, porém não menos importante, é que a fixação da fiança em valores consideráveis serve para garantir à vítima ou à seus familiares, com a condenação do afiançado, uma justa e devida indenização.” (CORRÊA, Fabrício da Mata. Advogado criminalista. A importância da fiança para o réu, vítima e para o processo penal - disponível em: http://fabriciocorrea.jusbrasil.com.br-acesso em 18.9.2014). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655).
Por efeito, trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
Logo, cabível a liberdade provisória ao paciente mediante fiança.
Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:
“1. O art. 324, IV, do diploma processual, ressalva que não se concederá fiança quando estiverem presentes os motivos que autorizariam a decretação da prisão preventiva. 2. Entretanto, no caso, a questão deve se resolver à luz do princípio da proporcionalidade, uma vez que sendo a liberdade a regra e a prisão a exceção neste momento processual, não se justifica manter o acusado preso em infração que admite fiança [...].” (HC no 59.009/SP - Relator: Min.a Maria Thereza De Assis Moura - 3.9.2007 - grifado)
Noutro giro, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326 do CPP).
Na hipótese, a pena máxima não ultrapassa 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor mínimo da fiança seria de 1 (um) e máximo de 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).
Sopesadas as condições financeiras do paciente, a qual está representado por advogado particular, declarou ser comerciante/mecânico, residir em imóvel próprio e possuir veículo [camionete], mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos, equivalente a R$12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais), autorizado o depósito de bens móveis e imóveis (CPP, art. 330), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória à paciente mediante fiança no valor R$12.120,00 (doze mil e cento e vinte) reais), a ser recolhida por DARF (www.tjmt.jus.br) e juntado aos autos de origem.
Ao Juízo singular, OFICIE-SE para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança [ ou apreensão de bem móvel, ou gravame na matrícula do imóvel], facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO